Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-53.2000.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005383-53.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (REPRESENTANTE), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO - CNPJ: 15.124.464/0001-87 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGANTE QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E NÃO IMPUGNOU DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MATÉRIA PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA – SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ILEGALIDADE – CONTRATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP No 2.170-36/2001 – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE –LIMITAÇÃO AOS ENCARGOS DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – VALIDADE – ÍNDICE EXPRESSAMENTE CONTRATO – REVISÃO DE ENCARGO EXIGIDO NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova sem aptidão para influenciar o julgamento do mérito. 2. Resta precluso
o direito de produção de prova na hipótese em que a parte interessada não impugnou decisão que dispensou a dilação probatória. 3. O conceito de decisão fundamentada não exige a manifestação sobre
todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos que possam a vir influenciar na solução da lide. 4. “
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial” (STJ - AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018). 5. É v
edada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Inteligência da Súmula no 539 do STJ. 6. Não representa abusividade a simples previsão de taxas de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, exceto se demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 7. É admitida a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (STJ, Súmula no 30), com juros remuneratórios (STJ, Súmula no 296), com juros moratórios nem com multa contratual. 8. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista (STJ, Súmula no 285). 9. A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada (STJ, Súmula no 295).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0005383-53.2000.8.11.0041
– CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 5383-53.2000.811.0041 – Código 10087), ajuizados pela apelante contra o BANCO ECONÔMICO S. A. – em liquidação extrajudicial, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros, determinando a sua incidência semestral, e “
excluir a cobrança dos juros moratórios
”, ante a expressa previsão contratual de comissão de permanência (cf. Id no 32896480 e 32896481).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que, “
ao julgar antecipadamente o feito, o magistrado não só cerceou o direito ao contraditório e a ampla defesa, como também se absteve de dar a efetiva e correta solução ao litígio
”.

Argumenta que o contrato objeto da execução representa uma “
renegociação de dívidas
” e, por isso, além da revisão das cláusulas deste, “
pretendia a rediscussão de todos os contratos anteriores que lastrearam a renegociação
”, uma vez que possuíam previsões igualmente ilegais, porém, o juiz deixou de apreciar o seu pedido de exibição incidental dos demais instrumentos contratuais, não enfrentando a questão das cobrança ilegais anteriores, e ressalta que, inclusive, “
a

própria perita requereu
(...) (fosse)
determinado ao Banco que juntasse aos autos todos os contratos de mútuo realizados com a embargante, que deram origem à dívida executada
, (contudo),
em um ato de completo descaso, o juiz simplesmente desconsiderou todas as suas petições e o requerimento da perita
(...)
e proferiu a sentença ora objurgada
”.

Complementa, queixando-se do laudo pericial contábil produzido em Juízo, porque, segundo alega, “
embora tenha sido realizada perícia técnica no caso, a mesma restou inconclusiva ou, melhor, totalmente imprestável
, (pois),
em momento algum a perita debruçou-se sobre os pontos de ilegalidade por ela indicados, principalmente no que se refere ao anatocismo praticado pelo Banco através das sucessivas incorporações de juros de cada empréstimo ao capital para servir de cálculo para nova incidência na renovação contratual seguinte
”
.

Em outra frente, argui preliminar de insuficiência de fundamentação decisória e de julgamento
citra petita
, reiterando a alegação de que não foi analisado o pedido de exibição de documento e de revisão da cadeia de empréstimos que resultaram no atual contrato de renegociação da dívida, e alega que “
a sentença analisou de forma superficial e genérica os pontos conflitantes
”, deixando de analisar “
as peculiaridades do caso concreto e, consequentemente, os argumentos desenvolvidos pela ora apelante deixaram de ser apreciados
”.

Passando à matéria de mérito, alega que a lide envolve relação de consumo, o exige a observância das disposições do CDC, que, conforme entendimento da súmula no 286 do STJ, autoriza a revisão dos contratos anteriores, e, além do mais, defende que a renegociação não implica em novação da dívida, pois não possui as características necessárias, especialmente a vontade de novar, e assevera que “
o instituto vem sendo mais utilizado em contratos bancários para renegociar dívidas, refazer contratos, entre outras negociações, com o fim de extinguir as obrigações anteriores e contrair novas
”.

Sustenta a ilegalidade da capitalização mensal ou semestral dos juros, pois “
todos os contratos de mutuo foram firmados antes de 30.03.2000, ou seja, antes da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000
”, e que, “
em vários contratos sucessivos de mútuo financeiro firmados entre as partes foram firmados prazos de vencimento inferiores a 30 dias, o que os tornam ilegais, tendo em vista as sucessivas capitalizações de juros quando das renegociações da dívida com a formulação de novo contrato
”.

Afirma que são abusivas as “
taxas de juros remuneratórios praticadas pelo Banco no contrato de mútuo em análise
”, eis que incompatíveis “
com a realidade econômica do mercado financeiro
”, impondo-se a obediência à “
jurisprudência do STJ que caminha no sentido de que a limitação à taxa de média de mercado é medida que se impõe nos casos em que for constatada a abusividade dos juros aplicados ao contrato, como se verifica no presente caso
”.

Diz que a sentença errou ao “
manter a aplicação da comissão de permanência, e apenas afastar a aplicação cumulativa dos juros de mora
”, já que a “
jurisprudência pacificou a matéria no sentido de não permitir a aplicação da comissão de permanência cumulada com quaisquer encargos contratuais (juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária, taxa de rentabilidade e multa contratual)
”
.

Suscita, ainda, a “
ilegalidade do uso da TR como índice de correção monetária,
(...)
já que a correção monetária visa tão somente a recomposição do valor da moeda, enquanto, do contrário, a Taxa Referencial - TR possui finalidade remuneratória
”, e da multa moratória pactuada em 10% do valor devido, porquanto em desacordo com a regra do art. 52, §1o, do CDC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida uma das questões preliminares, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem; alternativamente, pede a reformada da sentença, para seja dada procedência ao pedido, reconhecendo-se e declarando a ilegalidade das cláusulas questionadas (cf. Id no 32900519 ao 32901020)

O apelado apresenta contrarrazões junto ao Id no 32902472 ao 32902474, dando pontual combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade da sentença envolvem e se misturam com à matéria do mérito do recurso e, por essa razão, serão analisadas e decididas em conjunto com o mérito e de modo incidental a este tópico recursal.

O apelado Banco Econômico ajuizou ação de execução contra a apelante Engeglobal (Proc. no 3481-36.1998.811.0041 - Código 10090), buscando o pagamento do débito de R$ 696.786,74, decorrente do inadimplemento do “Contrato de Mútuo Parcelado”, celebrado entre as partes em 30.06.95, cujo objeto consistiu no empréstimo do valor de R$ 260.000,00 (cf. Id no 32885499 - Pág. 6).

A Engeglobal, então, propôs os presentes embargos à execução, questionando a legalidade das cláusulas do contrato que embasa a execução e, consequentemente, a força executória do título exequendo.

Mais detalhadamente, a embargante/apelante Engeglobal alegou que o título executivo não seria simples empréstimo financeiro, mas sim um “
contrato abertura de crédito
”, que se originou de “
contratos de empréstimos anteriores, sucessivos e de curto prazos (operação ‘mata-mata’), oferecidos pelo embargado,
(...)
e por ela tomados para uso como capital de giro
” (cf. Id no 32885491 - Pág. 1), e, nesse sentido, defendeu que se trata de um “
negócio único e continuado, todos os empréstimos debitados e creditados na mesma conta corrente, o posterior servindo para quitar o anterior
”.

Sustentou a abusividade e ilegalidade da previsão de “
imposição de prazo curtíssimo de vencimento (inferior até mesmo a 30 dias) dos contratos
”; “
cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal de 12% ao ano
”; “
capitalização mensal de juros
”; “
utilização indevida da TR como fator de correção monetária
”; “
cumulação de comissão de permanência, juros de mora e multa, esta em percentual de 10%
”.

Em resposta, em rápida síntese, o embargado/apelado Banco Econômico defendeu a legalidade das disposições contratuais, extraindo-se de mais relevante a objeção quanto ao negócio corresponder a uma renegociação de dívida, ao invés de um empréstimo ordinário, quando ressalvou que, “
no caso vertente, houve a celebração de um ‘contrato de mútuo parcelado’ autônomo e independente, sendo inverídica a construção cronológica feita a respeito de outros contratos realizados entre as partes
” (cf. Id no 32885992 - Pág. 9).

Foi deferido o pedido de produção de prova pericial contábil.

O laudo pericial está vinculado ao Id no 32891041 e as respostas complementares foram juntadas aos Id’s no 32894498 e 32894960, respectivamente.

Não houve produção de outras provas em Juízo. O embargado não manifestou interesse em outras provas e, por sua vez, a embargante deixou de comparecer às duas audiências de instrução que foram designadas (cf. Id no 32894463 e 32896472), além do mais, registra-se que não se insurgiu contra decisão que rejeitou a produção de outras provas e encerrou a fase instrutória.

O feito foi sentenciado na sequência.

Vê-se, assim, que não ocorreu o julgamento antecipado da lide, tendo sido regularmente processada a fase de produção de provas, sendo incongruente com os autos a assertiva usada pela apelante para arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Também não há respaldo à alegação de cerceamento de defesa ao argumento de que não apreciado o pedido de exibição de documentos, pois, sob uma ótica processual, o pedido foi rejeitado quando do encerramento da fase instrutória e, como a decisão não foi recorrida, a matéria precluiu, não obstante, a sentença dedicou tópico específico à questão, dizendo não ser cabível a revisão dos contratos anteriores em razão da novação, não sendo possível falar em omissão; já em perspectiva material, é notável a extrema vagueza da afirmativa da embargante/apelante de que o contrato objeto da lide trata-se de uma renegociação de dívida, não tendo sido questão vivamente abordada na petição inicial, inexistindo apontamento e descrição de quais seriam esses contratos anteriores, tanto é que o pedido de exibição documental foi absolutamente genérico.

Extrai-se do instrumento contratual que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi nomeado/qualificado como “
Contrato de Mútuo Parcelado
” (cf. Id no 32885499 - Pág. 6) e não se localiza em seus termos quaisquer menções à dividas pretéritas, renegociações ou qualquer tipo de vinculação à contrato anterior, mas, sim, e tão somente, que se cuida de um mútuo feneratício.

Não há mínimo indicativo de que o empréstimo em análise decorreu inequivocamente de contatos ou dívidas anteriores, não tendo a embargante/apelante apresentado mínimo indício probatório de suas alegações, ônus que invariavelmente lhe competia, independentemente da aplicação da lei consumerista (o que não é o caso, aliás), tendo em vista que se trata de fato constitutivo do seu direito, por outro lado, a inversão do ônus da prova não é automática e nem uma salvaguarda à alegações genéricas.

Feitas essas considerações, rejeito as questões preliminares de cerceamento de defesa, insuficiência de fundamentos e de julgamento
citra

petita
, já que, invariavelmente, o núcleo argumentativo de todas elas pressupõe a admissão da pretensa exibição e revisão de toda a suposta cadeia contratual, o que, como dito, não será feito no caso à falta de individualização e de fundamentação idônea.

Acrescento, no mais, que, bem ou mal, a sentença manifestou-se sobre todos os pontos necessários ao desate da lide e não vejo qualquer falha ou omissão na prova pericial, que apresentou as informações e considerações que lhe incumbiam.

Embora varie quanto à espécie contratual, ora dizendo ser contrato de abertura de crédito, ora dizendo ser renegociação de dívida, a embargante/apelante é assertiva quanto à finalidade do empréstimo como capital de giro, o que significa que os valores tomados tinham a finalidade de incrementar a sua atividade negocial, daí advindo a natureza de insumo, e não de consumo, descaracterizando eventual relação de consumo entre as partes.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. "Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo." (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...). 3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que última a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo. (...).” (STJ - REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. CONTRATO BANCÁRIO. TOMADA DE EMPRÉSTIMOS COM FIM DE IMPLEMENTAR ATIVIDADE NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. 3. TAXA DE JUROS QUANTO AOS RECURSOS DO FNE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. (...).” (STJ - AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

Em relação às previsões contratuais, o MM. Juiz concluiu que “
a capitalização adotada pelo credor merece reparos, pois se verifica que esta foi feita mês a mês, elevando o débito de forma desordenada, contrariando o diploma legal que regula a matéria (art. 5o do Decreto Lei no 413, de 9.01.1996), o qual prevê tal prática somente em 30 de junho, 31 de dezembro, ou seja, semestralmente
”, e, então, determinou que a capitalização de juros se desse de forma semestral, ao invés de mensal.

Ocorre, porém, que o negócio jurídico em análise não se trata de um “cédula de crédito industrial”, que é o título regido pelo mencionado Decreto Lei no 413/1969, e, sim, repito, mero contrato de mútuo feneratício, regulamentado pelo código civil, logo, sob essa perspectiva, uma vez que o contrato foi celebrado em 1995, antes da edição da entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ou seja, em momento em que era vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, deve ser reconhecida a ilegalidade da aplicação do encargo e declarada a sua nulidade.

É a interpretação que se extrai
a contrario sensu
da Súmula no 539 do STJ, no sentido de que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N.963-17/2000. ANTERIOR. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...). 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa. Hipótese em que o tribunal local afirmou que o contrato de contracorrente foi firmado antes da mencionada Medida Provisória, fundamento cujo reexame encontra o óbice de que trata a Súmula no 7/STJ. (...).” (STJ - AgRg no AREsp 579.444/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO AOS ENCARGOS DO CONTRATO. SÚMULA 472/STJ. 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC). 3. Vedada a capitalização mensal no caso concreto, por se tratar de contrato anterior à data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 615.078/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

É entendimento há muito pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e, nesse sentido, de que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

E, para assentar a orientação jurisprudencial quanto à matéria, mais recentemente, o eg. STJ fixou as teses de que “
a) a
s instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No caso, apesar de sustentar a ilegalidade dos juros contratados, a embargante/apelante não indica e nem prova qual seria a taxa média praticada no mercado para a mesma espécie contratual e no exato momento da contratação, resumindo-se a bradar o seu descontentamento com os juros pactuados.

Depois, em análise do empréstimo em questão, não diviso indicativo de prova da abusividade na previsão ou cobrança dos juros nos moldes contratados, sendo cabível lembrar que o “
simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

Prosseguindo, é correra a conclusão sentencial pela validade da
comissão de permanência, por
ém, além da vedação de
cumulação com juros moratórios, deve-se acrescer
ao dispositivo que é vedada a sua incidência com quaisquer outros encargos moratórios (juros e multa
).

Essa mat
éria é
objeto das
súmulas no 30, 294 e
472 todas do STJ
,

e, ainda,
de tese fixada pela sistemática do
julgamento
de
recursos repetitivos,
sendo posicionamento pacífico o “
de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1076622/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Não há ilegalidade na previsão da multa moratória, pois, além de não ser o caso de relação de consumo, o que já infirma a tese da embargante/apelante, o eg. STJ já sumulou o entendimento de que “
nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista
” (Súmula no 285). Também não há na previsão de correção monetária pela TR, pois, conforme pacificou a Corte Superior, “
a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada
” (Súmula no 295).

Finalizando, o reconhecimento de abusividade da capitalização mensal de juros não afeta os atributos do título executivo, não dando ensejo à extinção do processo de execução, porém, sendo encargo exigido no período da normalidade contratual, configura pronunciamento que descaracteriza a mora da executada, ora embargante (ref.
REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para declarar a nulidade da previsão e incidência de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, e para reconhecer a validade da comissão de permanência, porém, com incidência isolada, sendo vedada acumulação com quaisquer outros encargos moratórios.

Em decorrência da mudança do desfecho decisório, redistribuo o ônus sucumbencial, imponto o seu custeio
pro rata
(50% para cada parte), inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020